Tribunal: TJSP
Processo: 0026434-60.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPÇÃO DA AUTORA PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. CONCESSÃO PARCIAL DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DA PARTE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. Ação originariamente distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Santa Fé

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPÇÃO DA AUTORA PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PERANTE O JUÍZO CÍVEL. CONCESSÃO PARCIAL DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DA PARTE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. Ação originariamente distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Santa Fé do Sul. Decisão, em sede recursal, que concedeu em parte o benefício da justiça gratuita. Valor atribuído à causa inferior a quarenta salários mínimos. Autora que livremente optou pelo ajuizamento da demanda perante o Juízo Cível e postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Requerimento de redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível, deduzido após o ajuizamento da ação. O processamento da ação perante o Juizado Especial Cível é mera faculdade da parte autora. Tese consolidada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Demandante que manifestou inequívoca opção pelo Juízo Cível por ocasião da propositura da demanda. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Inteligência do artigo 43 do CPC. Conflito conhecido. Competência da 2a Vara Cível da Comarca de Santa Fé do Sul.